Tribunal: STF
Processo: RE 1129276
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102, I, “N”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI N. 1.614/2005 DO ESTADO DO TOCANTINS. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES LOCAIS. INTERESSE EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO NÃO CONFIGURADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO. ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO TRIBUNAL ESTADUAL. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. INADEQUAÇÃO. ENUNCIADO N. 513 DA SÚMULA/STF.



    1. A competência originária do Supremo prevista no art. 102, I, “n”, da Constituição Federal pressupõe envolvimento de interesse exclusivo da magistratura. Precedentes.



    2. É inadequado recurso extraordinário interposto contra acórdão do Plenário de tribunal de justiça surgido da apreciação de incidente de inconstitucionalidade. Verbete n. 513 da Súmula/STF.



    3. Agravo interno desprovido.